Tribunal: TJPA
Processo: 0623673-20.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0623673-20.2016.8.14.0301

APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, LONDRES INCORPORADORA LTDA, PDG CONSTRUTORA LTDA

APELADO: NEUSA DA SILVA CORDOVIL, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0623673-20.2016.8.14.0301

APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, LONDRES INCORPORADORA LTDA, PDG CONSTRUTORA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A
Advogados do(a) APELANTE: THIAGO MAHFUZ VEZZI - PA21114-S, FABIO RIVELLI - SP297608-A
Advogados do(a) APELANTE: THIAGO MAHFUZ VEZZI - PA21114-S, FABIO RIVELLI - SP297608-A

APELADO: NEUSA DA SILVA CORDOVIL, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPROVAÇÃO. LUCROS CESSANTES. PERCENTUAL DE 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
QUANTUM
MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por LONDRES INCORPORADORA LTDA., PDG CONSTRUTORA LTDA. e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. contra sentença da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por NEUSA DA SILVA CORDOVIL, julgou procedente o pedido e condenou solidariamente as rés ao pagamento de lucros cessantes pelo atraso na entrega de unidade habitacional do empreendimento “Città Maris” e à indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. As rés alegaram, em síntese, ilegitimidade passiva, ausência de culpa, inaplicabilidade dos danos materiais e morais, e sustentaram a suficiência da cláusula penal contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se as rés possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, diante da existência de grupo econômico; estabelecer se é devida a indenização por lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel; determinar se o inadimplemento contratual justifica a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida, sendo possível reconhecer a legitimidade passiva da empresa que, embora não conste formalmente como parte no contrato, integra o mesmo grupo econômico e se apresenta ao consumidor como fornecedora, inclusive utilizando sua logomarca nos documentos e publicidades do empreendimento.

Configurado o atraso na entrega do imóvel além do prazo contratual — mesmo considerando a cláusula de tolerância — e ausente prova de causa excludente de responsabilidade, presume-se o prejuízo do comprador, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o que justifica a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

A fixação dos lucros cessantes em 0,5% sobre o valor do imóvel está de acordo com o entendimento majoritário das Turmas de Direito Privado do TJPA e do STJ, ainda que o relator ressalve posicionamento pessoal diverso quanto à base de cálculo.

A existência de cláusula penal estipulada exclusivamente em desfavor do comprador não impede a condenação da vendedora por inadimplemento contratual, sobretudo quando o valor da penalidade coincidir, na prática, com o montante fixado a título de lucros cessantes.

O atraso excessivo e injustificado na entrega do imóvel, aliado à ausência de reparos e à frustração do projeto de vida da consumidora, transcende o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, em valor fixado de forma proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A empresa que integra grupo econômico e utiliza sua marca nos instrumentos contratuais e publicitários pode ser legitimamente demandada com base na teoria da aparência e na aplicação do CDC.

O atraso injustificado na entrega de imóvel gera direito à indenização por lucros cessantes, presumindo-se o prejuízo do comprador.

É cabível a condenação por danos morais quando o inadimplemento contratual afeta diretamente o projeto de vida e a dignidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 25; 47; 84; CC, arts. 389, 402, 403, 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1260734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.11.2018; STJ, REsp 1614721/SP (Tema 971), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.11.2017; TJRS, AC 70077038909, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 28.11.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento aos recursos interpostos
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por LONDRES INCORPORADORA LTDA., PDG CONSTRUTORA LTDA. e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA., objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido da parte autora na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por NEUSA DA SILVA CORDOVIL.

A autora, ora apelada, alegou que adquiriu, em 26/03/2011, uma unidade imobiliária no empreendimento “Città Maris”, unidade 104, bloco 09, no valor de R$ 91.980,00. Aduziu que o prazo de entrega estava estabelecido para 30/06/2013 e que este não foi cumprido pela vendedora e que até o ajuizamento da demanda o imóvel não havia sido entregue.

Dessa forma, pleiteou, a título de tutela antecipada, o pagamento de lucros cessantes no montante de 1% do valor do imóvel. No mérito, requereu a condenação das rés em danos morais e materiais.

Em análise ao pleito, o juízo de piso indeferiu o pedido de liminar, nos termos da decisão de ID 17510089.

Em contestação (ID 17510111), a parte ré (PDG Construtora Ltda. e Londres Incorporadora Ltda.) aduziu, preliminarmente, a ilegitimidade da empresa PDG Construtora Ltda., visto que consta no contrato firmado como vendedora a parte Londres Incorporadora Ltda, bem como a suspensão do feito em razão da recuperação judicial das empresas. No mérito, arguiu, em resumo: a existência de cláusula penal que fixou indenização em caso de atraso na entrega; a não comprovação do dano material, eis que inexistentes os prejuízos alegados pela parte apelada; a adequação do percentual relativo aos lucros cessantes; o não cabimento da inversão do ônus da prova; e a não comprovação dos danos morais. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos.

Contestação da ré Construtora Leal Moreira Ltda. em petição de ID 17510146. Preliminarmente, arguiu sua ilegitimidade argumentando que a o contrato foi firmado com a ré Londres Incorporadora Ltda. No mérito, aduziu: a impossibilidade da inversão do ônus da prova; a inexistência do dever de indenizar; a aplicação de 0,5% sobre o valor pago como parâmetro para o pagamento dos lucros cessantes; e a inexistência de dano moral. Ao final, requereu a improcedência do pedido.

Sentença em ID 17510212. De início, o juízo rejeitou a ilegitimidade passiva suscitadas pelas rés/apelantes. Em seguida, julgou procedente o pedido da autora/apelada para condenar, solidariamente, as rés/apelantes ao pagamento de danos materiais na modalidade de lucros cessantes no percentual de 0,5% do valor atualizado à época em que os pagamentos deveriam ter ocorrido no período correspondente à mora da ré, isto é, de 30/12/2013 até a data da entrega do imóvel, e a partir daí os montantes deverão ser atualizados pelo INPC desde a época que deveriam ser pagos (cada mês de atraso) e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação (art. 403 do CC). Condenou, também, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformadas, as rés Londres Incorporadora Ltda. e PDG construtora Ltda. interpuseram apelação. Nas razões recursais (ID 17510214), reafirmam os argumentos de defesa. Preliminarmente, aduzem a homologação da recuperação judicial e requerem a extinção do feito. No mérito, alegam a inexistência do dever de indenizar no que tange aos lucros cessantes, pois não restou comprovado pela apelada. Ao final, requereu o provimento do recurso e a improcedência do pedido parte autora.

Recurso de apelação interposto pela parte Construtora Leal Moreira Ltda. em petição de ID 17510220. Preliminarmente, aduz sua ilegitimidade em razão de não ter firmado contrato com a parte apelada, mas sim a empresa Londres Incorporadora Ltda. No mérito, alega: que havendo cláusula penal contratual estipulada exclusivamente contra o promitente comprador, esta deve ser considerada como parâmetro para a indenização pelo inadimplemento do vendedor, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo; a adequação da base de cálculo dos lucros cessantes, para que incida sobre o valor efetivamente pago pelo imóvel, e não sobre o valor total do bem, sob pena de enriquecimento ilícito do comprador, em afronta ao art. 402 c/c art. 884 do Código Civil; que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, a indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo imprescindível a demonstração concreta do abalo sofrido, o que não teria ocorrido no caso concreto. Requereu, ao final, o provimento do recurso e a reforma da decisão do juízo de origem.

Contrarrazões da apelada em petição de ID 17510227. Em resumo, rechaça os argumentos das apelantes e requer a manutenção da decisão combatida.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o
atraso da entrega da unidade adquirida pelo consumidor e os danos decorrentes do incumprimento contratual.

Adianto não assistir razão às apelantes. Explico.

PRELIMINAR

A apelante Construtora
Leal Moreira Ltda.
alega que não é legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não realizou negócio com a autora e sim a empresa Londres Incorporadora Ltda.

Analisando os documentos acostados aos autos, constato a existência do contrato firmado entre as partes e demais documentos de comunicação entre as partes. Contudo, por meio de uma simples conferência, percebe-se a logomarca da apelante estampada no documento de ID 17510022, constatando que a referida empresa se tratava de uma empresa do Grupo Leal Moreira. Além disso, possuem o mesmo sócio e o mesmo endereço, indicando se tratar de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.

Ora, talvez melhor sorte tivesse a apelante em sua alegação se tivéssemos diante de uma relação jurídica eminentemente de direito civil, regidos exclusivamente pelas suas regras, mas nunca numa onde se está diante das figuras jurídicas do fornecedor e do consumidor nos termos da Lei 8078/90, estas de aplicação imediata e de ofício.

Lembro que o contrato deve ser honrado pelas partes, pois é nele que se encontram as regras que regem a relação e o negócio jurídico firmado entre as partes. Porém, no CDC, sua redação e imposições constantes do negócio são bastantes relativizadas, eis que a Lei Consumerista tem como escopo proteger a parte mais vulnerável da relação.

No caso em comento, verifica-se que a regra é bem simples. Os sócios, independentemente se são pessoas físicas ou jurídicas, somente serão demandados, numa eventual condenação judicial, caso a empresa não tenha bens para suportar a execução, onde poderá ser aplicada a despersonalização da pessoa jurídica.

Entretanto, não se pode olvidar que no CDC a conclusão não é tão simples assim.

Dessa forma, em se tratando do CDC as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favoráveis ao consumidor (art. 47), bem como as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumidor vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos.

Também está prescrito que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos.

Acrescento que é vedada pelo CDC toda e qualquer publicidade enganosa ou abusiva (art. 36).

Assim, é indubitável que a apelante é legítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que claramente faz as vezes de fornecedora, quer seja quando divulga sua marca, conhecida nesta jurisdição como empresa que constrói e comercializa imóveis verticais, em todo e qualquer material publicitário ou escrito do empreendimento em questão, quer quando faz consta no contrato sua logo.

Esses fatos demonstram claramente que se está diante de uma clara confusão societária, com uma possível tentativa de proteção patrimonial, tudo em prejuízo do consumidor desatento ou mesmo atento.

Acrescento que os contratos devem ser regidos pela boa-fé objetiva, devendo ser claro e bem redigido, tudo visando a fácil compreensão do consumidor.

No caso dos autos, repisa-se, consta no contrato entabulado pelas partes as marcas da empresa demandada como sendo quem comercializa e constrói o empreendimento.

Diante do exposto,
aplico ao caso as regras previstas no CDC

e rejeito a preliminar arguida
, eis que declaro neste ato ser a ré legítima para figurar no polo passivo da demanda, mantendo-se a sentença nesse ponto.

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se a ré é responsável pela conduta ilícita descrita na inicial. Será também objeto de análise se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais à parte autora.

Inicialmente, convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que a recorrente não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato; que a obra não atrasou ou que a culpa pelo atraso não foi sua; que ocorreu fato imprevisível ou mesmo que os danos alegados não existem.

Na verdade, a parte apelante se limita em alegar sem, entretanto, provar efetivamente o que aduz, deixando de juntar documento, um laudo, uma prova real de que o atraso é justificado ou justificável, demonstrando o seu desrespeito para os seus consumidores ou mesmo a sua má-fé.

Ressalto que a falta de comprovação do alegado tem como consequência jurídica tornar os fatos alegados na exordial incontroversos, os quais, por consequência, não dependem de prova para se tornarem verdadeiros, pois somente os controversos a reclamam.

Assim, tenho como incontroverso o atraso na obra ocasionado em decorrência da não entrega, no prazo estabelecido contratualmente, do empreendimento objeto do contrato, fato este que, inclusive, não foi negado pela ré.

Acrescento que a parte apelante também não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o grande atraso verificado na obra e muito menos a prorrogação exagerada do prazo de entrega do imóvel.

Friso que não consta nos autos a data da entrega do empreendimento.

O certo é que o prazo inicial para entrega do empreendimento data de dezembro de 2013, já contando com o prazo de 180 dias para prorrogação, conforme previsto contratualmente. Desta feita, resta flagrante o incumprimento do contrato quanto ao prazo de entrega do empreendimento.

Comprovado o atraso na obra, resta avaliar seu reflexo no plano patrimonial.

DANO MATERIAL. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES.

Em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, que já reconheci neste voto, verifico que o apelado pugna pelo pagamento de lucros cessantes a título de danos materiais, estes desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue e de acordo com previsão contratual.

O efetivo atraso na obra, por culpa exclusiva da recorrente, que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, torna certa a indenização, cabendo ao juízo apenas quantificá-la.

A parte apelada cumpriu com sua parte no contrato e a apelante não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da apelante.

Lembro que com a inversão do ônus da prova, que a tenho como devida, por conta da indiscutível aplicação do CDC e da hipossuficiência do consumidor perante do fornecedor, deveria a ré provar a não ocorrência dos lucros cessantes. Entretanto, a construtora demandada não se desincumbiu de seu dever, tornando devida a indenização.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a apelante deveria provar que não foi culpada pelo atraso na obra, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em sua contestação e nem neste recurso de apelação.

Assim, nada mais justo e correto que, entre a data prevista para a entrega da obra e a efetiva entrega do imóvel, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

No caso concreto, o juízo
a quo
condenou a construtora ao pagamento pelos lucros cessantes (dano material) no percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

A jurisprudência desta turma, em sua maioria, tem se posicionado no sentido de que o valor da condenação em lucros cessantes deve corresponder ao percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

Neste ponto, possuo entendimento diferente, pois compreendo que o percentual de 0,5% deve ser aplicado sobre o valor atualizado do imóvel somente quando o consumidor tiver quitado integralmente o valor do bem e, em caso de não quitação total, o percentual deve ser aplicado sobre a quantia efetivamente paga pelo comprador.

Lembro que com o atraso na entrega do empreendimento, o consumidor que não quitou o imóvel possui apenas uma expectativa de se tornar proprietário do bem, uma vez que não há certeza de que na finalização da obra o comprador quitará o valor do bem. Ressalto que entender de forma diversa causará um induvidoso enriquecimento ilícito do consumidor.

Porém, considerando que este Relator possui voz única e já não dispõe do livre convencimento motivado; considerando que as Turmas de Direito Privado deste E. TJPA e do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de ser aplicado o montante sobre o valor do bem, curvo-me ao entendimento da maioria para aplicar o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

No tocante à alegação da apelante Construtora Leal Moreira Ltda. no que diz respeito à aplicação da cláusula penal, entendo que não merece ser acolhida.

Conforme se percebe da análise da sentença combatida, o juízo de origem condenou as requeridas ao pagamento de lucros cessantes no montante de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, atualizado à época em que os pagamentos deveriam ter ocorrido, o que coincide, em termos objetivos e quantitativos, com o teor da cláusula penal inserida no contrato firmado entre as partes (cláusula sexta, parágrafo XXII).

Ora, o entendimento firmado no Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça impõe a aplicação da cláusula penal moratória, pactuada exclusivamente contra o promitente comprador, como critério objetivo de fixação da indenização por inadimplemento do vendedor. No caso em apreço, porém, o juízo sentenciante adotou justamente o parâmetro estabelecido na referida cláusula penal (percentual de 0,5% sobre o valor do bem), ainda que sob a rubrica de lucros cessantes.

Destarte, a pretendida substituição da indenização por lucros cessantes pela cláusula penal se mostra inócua, visto que os efeitos práticos da condenação restaram idênticos aos que resultariam da aplicação direta da penalidade contratual.

Dessa forma, entendo que deve ser mantida a sentença do juízo
a quo
.

DOS DANOS MORAIS

De início, cabe frisar que o atraso é induvidoso, visto que o bem não foi entregue nos termos contratados, necessitando de vários reparos e estes não foram realizados pela construtora. Dessa forma, não será apreciado se houve atraso na entrega do empreendimento, mas sim os efeitos decorrentes da não entrega do imóvel contratado.

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A parte apelante agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais à apelada.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte apelada se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para dezembro de 2013 e este não foi entregue nos termos da contratação, o que levou a parte apelada a não receber o imóvel. Ou seja, o atraso na entrega do imóvel se deu por muito tempo, ultrapassando os limites do tolerável.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional arbitrar o valor do dano em R$ 3.000,00 (três mil reais), pelo que mantenho a decisão de piso.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES INTERPOSTAS
pelas rés
, mantendo inalterados os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025